Tribunal: STF
Processo: RE 198356
Classe: RE
Órgão julgador: OCTÁVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  - VENCIMENTOS. Reajuste.  IPC incidente no mes de junho  de
1987  (26,06%)  e  URP  de  fevereiro  de  1989  (25,05%).
Inexistência de direito adquirido.
Reajustes  de vencimentos  previstos nos Decretos-leis nºs 2.302/86
e    2.335/87   e   que    se   tornaram   insubsistentes,
respectivamente,  pelo Decreto-lei  nº  2.335/87 e  MP  32/89, quando
havia mera expectativa de direito.
Não há que falar em ofensa a direito adquirido, tampouco em
desfazimento  de  situação   definitivamente  constituida,  quando  a
revogação  precede a propria  aquisição e não  somente o exercício do
direito.
Recurso extraordinário conhecido e provido.